Tribunal: CARF
Processo: 10880.944220/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.944220/2008-06
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3401-011.344 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de novembro de 2022
Recorrente
CENTRO OTICO COMERCIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 31/12/2002
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP). HOMOLOGAÇÃO.
A homologação de compensação de débito fiscal, efetuada pelo próprio
sujeito passivo, mediante a transmissão de Declaração de Compensação
(Dcomp), está condicionada à certeza e liquidez do crédito financeiro
utilizado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo Garcia Dias dos
Santos, Oswaldo Goncalves de Castro Neto, Winderley Morais Pereira, Fernanda Vieira
Kotzias, Marcos Antonio Borges (suplente convocado), Carolina Machado Freire Martins,
Leonardo Ogassawara de Araujo Branco (Vice-Presidente), e Arnaldo Diefenthaeler
Dornelles (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face do r. acórdão n 16-29.550
proferido pela 13a Turma de Julgamento da r. Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento em São Paulo I que decidiu, por unanimidade de votos, julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.944220/2008-06
Fl. 93
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-011.344 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944220/2008-06

Trata o presente processo de Declaração de Compensação — PER/DCOMP n°
37657.64222.300404.1.3.04-1903 - fls. (07 e 11) relativa ao pagamento indevido ou maior de
COFINS— cód. 2172, no montante de R$ 1.074.184,10, efetuado em 31/12/2002, com débito
de IRPJ e CSLL.
A DCOMP em tela, transmitida pela interessada em 30/04/2004, foi analisada
de forma eletrônica pelo sistema de processamento da Receita Federal do Brasil - RFB que
emitiu o Despacho Decisório de fls. 01, assinado pelo titular da unidade de jurisdição da
Requerente, que não homologou a compensação declarada por inexistência do crédito.
Anota-se que o Despacho Decisório foi emitido em 07/10/2008 e, antes de sua
emissão, o Contribuinte foi intimado a sanar a(s) irregularidade(s) apontada(s), tendo sido
observado no Termo de Intimação (fls. 03) que se não fosse sanada(s) a(s) irregularidade(s)
apontada(s) no prazo estipulado, o PER/DCOMP em análise poderia ser indeferido/não-
homologado.
Em resposta, foi protocolada em 18/04/2008 a petição formalizada no processo
n° 18186.004875/2008-81, juntado por anexação ao presente processo, apresentando
demonstrativo de retificação nos valores informados no PER/DCOMP, acrescentando que o
pedido formulado via meio eletrônico foi extraviado, sendo que dessa forma faz-se necessário
o procedimento de retificação através de petição", concluindo com o requerimento de
retificação do Pedido de Compensação. Apresentada, nesta oportunidade, procuração e
alteração do contrato social.
Recebido o Despacho Decisório (fls. 04) e inconformado, o contribuinte por
meio de seu representante legal, impugnou o referido DDE manifestando a sua
inconformidade às fls. 12 a 24, na qual aduz as alegações a seguir discriminadas:
Ah initio afirma que não foi homologada a declaração de compensação em
questão sob a alegação de inexistência de crédito passível de compensação, mas não foi
informada a devida fundamentação legal e motivação, o que eiva de nulidade tal ato
administrativo de não homologação.
Preliminarmente a Manifestante demonstra a tempestividade de sua
manifestação de inconformidade e alega cerceamento de defesa em virtude da ausência de
motivação e fundamentação legal.
Neste sentido, ressalta que no processo administrativo os atos praticados
devem apresentar os requisitos mínimos legalmente elencados e observar os princípios
constitucionais do art. 37 da Constituição Federal, discorrendo sobre os mesmos.
Acrescenta o teor do parágrafo 4 0 do artigo 74 da Lei Federal n°. 9.430/1996
que estabelece que "os pedidos de compensação pendentes de apreciação pelo agente
público, são considerados declaração de compensação", considerando injusto imputar ao
contribuinte a tarefa de um agente público, ou seja, tornar a declaração como se ato
administrativo fosse.
Destaca que não basta que "os princípios sejam seguidos de forma cega", mas
que, sobretudo, a Administração Pública deve garantir ao contribuinte o direito de ampla
defesa, constitucionalmente expresso no artigo 5°, LV da Constituição Federal.
Assim, aponta a necessidade de saber qual o motivo da não homologação da
Declaração de Compensação e que a simples informação de que não fora verificada a
Fl. 94
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-011.344 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944220/2008-06

existência de qualquer direito creditório não pode e não deve ser considerada. Aduz doutrina
sobre o tema.
Retoma seus argumentos, reitera que não foi identificada corretamente a norma
na qual o fato se subsume, o que impede que a Manifestante de conhecer claramente as razões
da não homologação de sua Declaração de Compensação, bem como qual legislação é
baseada. Ainda, reafirma que a lacônica e infundada justificativa de que "não se verificou a
existência de crédito", não pode prevalecer e nem ser considerada, pois tolhe o direito à ampla
defesa da Recorrente.
Traz à colação doutrina e jurisprudência sobre a questão de motivação.
Conclui o tópico entendendo que como não houve a descrição correta das
razões que levaram à não homologação da Declaração de Compensação; não merece
prevalecer tal ato administrativo, devendo o mesmo ser revisto para, ao final, se não
cancelado, homologada a declaração.
No mérito, retoma a argumentação no sentido de ato administrativo inválido,
agora pela inobservância do art. 37 da Constituição Federal, por ausência de requisitos
para validarem a prática do ato administrativo; acrescenta o que dispõe o art. 142 do
CTN e afirma a ocorrência de supressão da via administrativa - apuração do crédito — o
que entende ter sido prejudicial à Manifestante, pois, além de ter sido imputada a simples
declaração ao Fisco como débito, ainda não restou atendida a exigência legal de necessidade
de agente público competente para efetuar o ato administrativo e, consequentemente, foi
desrespeitado o regramento constitucional.
Por outro lado, a Requerente alerta que, supostamente, se a decisão não
homologar seu requerimento porque fora feito através de petição, salienta que, mais uma
vez, estará caracterizada a afronta à Constituição Federal, na propalada ampla defesa
garantida no âmbito judicial e administrativo.
Afirma que não há razão para que a petição não seja aceita, em detrimento
da via eletrônica. Acrescenta que entende ser vedado ao agente público exigir forma diversa
dentre aquelas possibilidades que o contribuinte tem para se manifestar.
Aduz que não se trata de dever de declarar pelo meio eletrônico e sim
faculdade do contribuinte em escolher por qual o meio a legislação lhe faculta formular o
aludido pedido.
Salienta que de acordo com a Instrução Normativa SRF n°. 600/2005 - artigo
26, § 10 - para os créditos datados ou anteriores a 2004 de determinados tributos, é facultado
ao contribuinte, a formulação do pedido de declaração de compensação por requerimento
escrito (petição).
Conclui que, se esta for a fundamentação, é desarrazoada a não homologação
do pedido de declaração de compensação, uma vez que a ora Manifestante formulou o aludido
pedido em meio que melhor lhe conveio (petição), conforme facultado pela legislação atinente
ao caso.
Em seu pedido requer que sua manifestação de inconformidade seja conhecida
e recebida para anular o Despacho Decisório e que, ato continuo, seja homologada a
Declaração de compensação levada a termo pelo contribuinte.
A r. DRJ decidiu pela improcedência do pleito em acórdão assim ementado:
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-011.344 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944220/2008-06

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA 0 FINANCIAMENTO DA
SEGURIDADE SOCIAL - COFINS
Data do fato gerador: 31/12/2002
Ementa: CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÉNCIA.
Não fica configurado cerceamento de defesa quando o contribuinte é
regularmente
cientificado
do
despacho
decisório,
sendo-lhe
possibilitada a apresentação de manifestação de inconformidade no
prazo legal.
DESPACHO DECISÓRIO. MOTIVAÇÃO.
Motivada é a decisão que expressa a inexistência de direito creditório
para fins de compensação, seja por conta da vinculação total de
pagamento a débito do próprio interessado ou pela não confirmação da
existência do documento de arrecadação informado.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS. COMPROVAÇÃO.
É requisito indispensável ao reconhecimento da compensação a
comprovação dos fundamentos da existência e a demonstração do
montante do crédito que lhe dá suporte, sem o que não pode ser
admitida.
DCOMP. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR.
A mera alegação da existência do crédito, desacompanhada de
elementos de prova, não é suficiente para reformar a decisão não
homologatória de compensação.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO (DCOMP)
Negado o direito credit6rio a que se refere uma Declaração de
compensação, não há como se homologar a compensação.
PEDIDO DE INTIMAÇÃO DIRIGIDA EXCLUSIVAMENTE AO
PATRONO
DA
EMPRESA
NO
ENDEREÇO
DAQUELE.
IMPOSSIBILIDADE.
É descabida a pretensão de intimações, publicações ou notificações
dirigidas ao Patrono da Impugnante em endereço diverso de seu
domicilio fiscal tendo em vista o § 4° do art. 23 do Decreto 70.235/72.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
A Recorrente apresenta Recurso Voluntário em que reitera as razões de sua
inconformidade.
É o relatório.

Voto
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-011.344 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944220/2008-06

Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.
O Recurso é tempestivo e apresentado por procurador devidamente constituído,
cumprindo os requisitos de admissibilidade.
O Recorrente argui a possibilidade de realizar pedido de compensação por
petição escrita. Neste aspecto, não lhe assiste razão.
Conforme bem explicita a decisão recorrida, a Lei. 9.430/96 disciplinou a
matéria, delegando à Receita Federal a possibilidade de regulamentar a matéria, o que foi
feito através de sucessivas instruções normativas.
Já há época dos fatos seria necessária a retificação do PER/DCOMP
eletronicamente. Contudo, não é esta a celeuma do caso. Isto porque, ainda que se admitisse o
meio pelo qual a Recorrente realizou seu pedido, não produziu provas quanto ao alegado:
Anota-se que o sujeito passivo, no presente caso, apenas peticionou
alegando erro em seu pedido eletrônico, sequer utilizou o formulário
previsto pela Instrução Normativa SRF n° 323/2003. E, apesar da
alegação de erro, não juntou qualquer prova.
Desta forma, nada a ser provido no caso concreto. Ademais, as inúmeras
alegações de nulidade por potencial ofensa aos direitos à ampla defesa e ao contraditório não
são respaldadas pelos fatos verificados no caso concreto.
Veja-se que o despacho decisório é de hialina clareza:

Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-011.344 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.944220/2008-06

Indicando-se inclusive a base legal. Assim deve ser afastada a preliminar.
Por fim, tampouco merece acolhimento a alegação de que o art. 37 da CF
demandaria que o fiscal identificasse eventual crédito. A legislação de regência impõe ao
contribuinte a prova de liquidez e certeza do crédito tributário.
Confrontar o expressamente disposto em lei por meio de interpretação
constitucional encontraria óbices na Súmula CARF n. 2.
Ante o exposto, não havendo fundamentos aptos e suficientes para alteração do
acórdão recorrido, conheço do recurso voluntário para negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 98
DF CARF MF
Original